Tribunal: STF
Processo: RHC 67366
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA E DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES
REPELIDAS.
H.C. INDEFERIDO.
R.H.C. IMPROVIDO.
TENDO SIDO BEM DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA E NÃO TENDO A DEMORA
NA INSTRUÇÃO RESULTADO DE FALHAS DOS ÓRGÃOS JUDICIARIOS, MAS DE
DILIGENCIAS NO INTERESSE DA DEFESA, NÃO E DE SE RECONHECER
HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.